Tribunal: TJMT
Processo: 1019294-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019294-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Depósito Judicial, PAES/Parcelamento Especial]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), FLAVIO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR - CPF: 830.077.841-15 (AGRAVADO), ANDERSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 810.112.961-87 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – ART. 916 DO CPC – INAPLICABILIDADE – EXISTÊNCIA DE REGRAMENTO PRÓPRIO – LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – ART. 155-A DO CTN – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O parcelamento de débito tributário deve obedecer às disposições específicas previstas na Lei de Execução Fiscal e no Código Tributário Nacional, não se aplicando, de forma automática, o disposto no art. 916 do CPC. Constatada a inaplicabilidade da norma geral ao caso concreto, impõe-se a reforma da decisão para afastar o parcelamento indevidamente concedido.

2. Considerando o julgamento do agravo de instrumento, patenteia-se a prejudicialidade do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT
contra decisão interlocutória proferida nos autos da execução fiscal no 1017347-40.2023.8.11.0002, que deferiu ao executado o parcelamento da dívida nos moldes do artigo 916 do Código de Processo Civil (Id. 155243825 – processo origem).

A controvérsia originou-se da decisão que deferiu o pedido de parcelamento da dívida tributária nos termos do artigo 916 do Código de Processo Civil, com base no depósito de 30% do débito realizado pelo executado. O Município, ora agravante, sustenta a inaplicabilidade desse dispositivo ao procedimento de execução fiscal, alegando a existência de regramento próprio previsto na Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80), bem como no Código Tributário Municipal de Várzea Grande.

Alega, ainda, que a decisão recorrida compromete a efetividade da execução fiscal, ao impor ao ente público maior demora no recebimento do crédito tributário. Sustenta que a decisão recorrida não considerou os dispositivos específicos que regem o parcelamento de débitos tributários, o que, segundo o agravante, acarreta prejuízo irreparável ao erário.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo na forma dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o parcelamento da dívida.

O efeito suspensivo foi indeferido por esta relatora, ante a ausência da probabilidade do direito da peticionante, bem como de risco de dano grave ou de difícil reparação. (Id. 226815664). Contra essa decisão foi interposto agravo interno pelo Município de Várzea Grande (Id 239882685).

Sem contrarrazões (Id. 245727162).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, tendo verificado a inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo, deixou de emitir parecer (Id. 241008671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão interlocutória proferida nos autos da execução fiscal no 1017347-40.2023.8.11.0002, que deferiu ao executado o parcelamento da dívida nos moldes do artigo 916 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Observa-se que o Município, por meio do executivo fiscal, visa o recebimento de R$ 4.424,33 (quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e três centavos), a título do não pagamento de IPTU e taxa de limpeza urbana, descrito na CDA n° 19465/2023.

Ao receber a inicial, em 12/05/2023, o juízo
a quo
determinou a citação do executado, na forma legal (Id. 117619285 – processo origem), com retorno positivo do AR em 18/01/2024 (Id. 139483336 – processo origem).

Nesse momento, o executado peticionou nos autos requerendo o parcelamento do débito, conforme preconiza o art. 916 do CPC (Id. 140590188 – processo origem).

O juízo de piso, observando o princípio da não surpresa, determinou a intimação do Município para manifestar em 5 (cinco) dias sobre o pedido de parcelamento (Id. 140879028 – processo origem), decorrendo o prazo sem manifestação em 04/03/2024, vindo o ente público a manifestar sua discordância no parcelamento apenas em 03/04/2024 (Id. 149232742 – processo origem).

Por conseguinte, proferida a decisão judicial que determinou a intimação do executado para que em 15 (quinze) dias comprovasse o pagamento das parcelas vencidas (Id. 155243825 – processo origem), o qual o fez na manifestação de id. 158941743 – processo origem.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

A controvérsia refere-se tão somente à possibilidade de realização do parcelamento judicial, previsto no art. 916 do CPC, às execuções fiscais.

A esse respeito, destaca-se que o Código Tributário Nacional prevê, em seu art. 155-A, a possibilidade de parcelamento do débito tributário, na forma da lei específica, in verbis:

“Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

§ 1o Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multas. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

§ 2o Aplicam-se, subsidiariamente, ao parcelamento as disposições desta Lei, relativas à moratória. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

§ 3o Lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial. (Incluído pela Lcp no 118, de 2005)

§ 4o A inexistência da lei específica a que se refere o § 3o deste artigo importa na aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da Federação ao devedor em recuperação judicial, não podendo, neste caso, ser o prazo de parcelamento inferior ao concedido pela lei federal específica. (Incluído pela Lcp no 118, de 2005)”

Sendo assim, diante da previsão do CTN, que regula o parcelamento tributário, não há que se falar na aplicação do CPC, lei geral, às execuções fiscais, consoante entendimento jurisprudencial consolidado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PARCELAMENTO. Decisão que indeferiu o parcelamento do débito, com base na previsão do art. 916 do CPC – Insurgência da executada – Descabimento – Ausência de lei específica que autorize, na execução fiscal estadual, o parcelamento na forma do art. 916, CPC – Inteligência do art. 1o da Lei no 6.830/80 e do art. 155-A do CTN – Precedente – Decisão mantida. – Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 21487663420188260000 SP 2148766-34.2018.8.26.0000, Relator: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 05/12/2018, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/12/2018)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.EXECUÇÃO FISCAL.CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO JUDICIAL CONCEDIDO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM (ART. 916 DO CPC). FORMAL INCONFORMISMO. FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL. CONFIGURADA. PARCELAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUJEITO À LEI ESPECÍFICA (ART. 155-A, CTN). INAPLICABILIDADE DO ART. 916 DO CPC (ART. 745 - A do CPC/73) ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 2a C.Cível - AI - 1613242-6 - Arapongas - Rel.: Desembargador Guimarães da Costa - Unânime - J. 21.11.2017)(TJ-PR - AI: 16132426 PR 1613242-6 (Acórdão), Relator: Desembargador Guimarães da Costa, Data de Julgamento: 21/11/2017, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2172 18/12/2017)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. ICMS. Requerimento de parcelamento do crédito tributário na forma do art. 916, do CPC. Inaplicabilidade. Parcelamento que deve ser requerido à administração pública. Aplicação da LEF. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, na forma do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.(TJ-RJ - AI: 00063717220238190000 202300209038, Relator: Des(a). PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS, Data de Julgamento: 23/02/2023, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 10a CÂMA, Data de Publicação: 06/03/2023)”

De fato, a jurisprudência tem consolidado entendimento no sentido de que a execução fiscal rege-se por normas próprias e que a aplicação supletiva do CPC somente se dá na ausência de disposição específica na legislação tributária. A Lei de Execução Fiscal prevê mecanismos específicos de pagamento, como o parcelamento por meio de programas especiais instituídos pela Fazenda Pública, não sendo possível a aplicação irrestrita do artigo 916 do CPC.

Assim, uma vez que o parcelamento deferido com base no artigo 916 do CPC é manifestamente inaplicável ao caso em análise, deve a execução fiscal seguir o rito previsto na legislação específica.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande para reformar a decisão e, em consequência, indeferir o parcelamento deferido com base no artigo 916 do CPC, determinando o prosseguimento da execução fiscal nos moldes da Lei de Execução Fiscal.

Diante do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025